Tribunal: TJDFT
Processo: 0752362-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE INCLUI SÓCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REQUISITOS PARA FORMAÇÃO REGULAR. PRESENTES. INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. VERIFICADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As questões que não foram objeto de decisão na instância de origem não podem ser invocadas em sede de recurso. A inovação recursal enseja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. No caso, o objeto do recurso visa combater entendimento do juízo de origem, que considerou insuficiente a documentação apresentada para viabilizar o julgamento. O agravante alega que a documentação é suficiente. Não há, portanto, inovação recursal.
3. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de defesa atípica, sem regulamentação legal. Seus contornos são delineados pela jurisprudência e doutrina. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. A modalidade não é compatível com matéria de defesa que exija dilação probatória ou tampouco é via adequada para desconstituir título executivo.
4. No REsp 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.” (Tema 108).
5. Os requisitos para a constituição regular da CDA se encontram nos artigos 201 e 202 do Código Tributário Nacional - CTN e no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais.
6. No caso, a CDA apresentada cumpre todos os requisitos necessários para a sua constituição regular, ao menos em análise superficial. A legislação aplicável não exige que o fisco comprove a higidez do processo administrativo correlato, mas apenas que indique seu número de registro, caso o processo administrativo fosse necessário para constituir a certidão.
7. A invalidade de algum dos procedimentos necessários para inclusão do nome do sócio na CDA não pode ser demonstrada sem dilação probatório. A medida deve ser realizada no bojo de embargos à execução, sob o crivo do contraditório. Precedentes.
8. A moradia é um direito social fundamental, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, que se constitui em elemento essencial para a realização de outros direitos humanos e para a promoção da dignidade humana. A Lei 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família, é expressão do direito à moradia garantido pela Constituição Federal. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado.
9. No caso, há relevância na apresentação de documentos requerida pelo juízo. A certidão emitida pela Oficial de Justiça após a avaliação do imóvel não comprova que o executado tem residência definitiva (domicílio) no bem penhorado.
10. Recurso conhecido e não provido.